Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720090-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE AQUINO SA NETO AGRAVADO: ALESSANDRO APARECIDO JANUARIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO DE AQUINO SÁ NETO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709816-92.2020.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ALESSANDRO APARECIDO JANUÁRIO, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante, ao cumprimento de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, que relata ter sido condenado ao pagamento dos aluguéis e taxas de condomínio vencidas e vincendas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação. Inicialmente, o executado alega falta de citação válida, uma vez que a citação foi feita através de funcionário do condomínio, não tendo sido observada a formalidade constante dos artigos 252 e 254 do CPC. Desta forma, no seu entender, para que a citação se dê na pessoa do porteiro, deveria o oficial de justiça ter comparecido ao endereço por duas oportunidades para, só então, cumpri-lo na pessoa do porteiro, o que não ocorreu no caso em tela. Acrescenta que, embora a entrega das chaves só tenha ocorrido em novembro de 2020, o exequente tinha conhecimento de que o executado não residia no imóvel quando da sua citação, na pessoa do porteiro do condomínio. No mérito, indica o excesso de execução, uma vez que estariam sendo cobradas dívidas já pagas, referentes ao período de fevereiro a abril de 2020 e agosto de 2020, no valor de R$ 5.969,13, além da duplicidade da correção monetária no valor de R$ 37,39, restando um valor de R$ 7.845,77, que, com a inclusão de multa e honorários advocatícios, alcança o valor de R$ 10.021,52. Requer a condenação do credor ao pagamento da quantia cobrada indevidamente, em dobro, o que levaria à extinção da obrigação. Instado, o credor se insurge quanto à alegada nulidade da citação. Acrescenta que o contrato já não possuía mais garantia do seguro fiança. Reconhece que houve o pagamento de algumas parcelas, referentes ao período de fevereiro a abril de 2020 e julho de 2020, mas que ainda persiste dívida a ser paga pelo executado. Requer seja o executado intimado a efetuar o pagamento do valor de R$ 9.824,95. Decido. Razão assiste, em parte, ao executado. O executado foi citado por via postal, conforme documento ID 64348344. Não obstante, pelo fato do mandado ter sido recebido por terceiro, foi renovado o mandado, a fim de que fosse cumprido por oficial de justiça. O oficial de justiça entregou o mandado ao porteiro, o mesmo que havia assinado o aviso de recebimento, que informou que o executado não se encontrava, mas não fez qualquer ressalva quanto ao fato do executado não ser domiciliado naquele endereço. A questão trazida pelo devedor, de que não mais residia no endereço à época da citação, não se sustenta, uma vez que só houve a entrega das chaves do imóvel em novembro de 2020. Além disso, repiso que não houve a negativa do porteiro em receber o mandado, o que ocorreria caso o devedor realmente não residisse mais no endereço. Por fim, o credor não confirmou a informação trazida de que tinha ciência de que o executado não mais residia no endereço da locação. Desta forma, é válida a citação ocorrida, com base no art. 248, §4o, e art. 252, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHADO A ENDEREÇO FORNECIDO PELO RÉU. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Na hipótese de diligência citatória realizada no mesmo endereço constante no contrato de locação firmado entre as partes e recebida por funcionário da portaria do referido condomínio, não há que se falar em nulidade do ato por ter sido assinado por pessoa diversa. 3. Recurso provido.’ (Acórdão 1332257, 07336339120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao alegado excesso de execução, o credor reconhece o pagamento de alguns meses de aluguel, referente ao período de fevereiro a abril de 2020 e julho de 2020. O pedido do executado de condenação do exequente quanto ao valor cobrado indevidamente não merece prosperar. Isso porque deve ser comprovada a má-fé do exequente na cobrança do valor indevido. A má-fé não é presumida. Além disso, houve o reconhecimento, pelo credor, de que realmente houve o pagamento dos meses indicados. Desta forma, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para atualização do débito, já que os novos cálculos apresentados pelo credor estão incorretos, já que fez incidir 15% de honorários advocatícios, sendo que a verba honorária foi fixada em 20%. Com o retorno, dê-se vista às partes, pelo prazo de 10 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 04/06/2021 11:01.” Relata o Agravante que o “Agravado ingressou com a demanda cognitiva almejando o recebimento dos alugueis vencidos em 08/09/2019 e 08/01/2020, encargos de condomínio vencidos em 10/09/2019 e 10/01/2020 e todos as obrigações vincendas até a efetiva desocupação do imóvel, com inclusão da multa de 2%.” (Num. 26727684 - Pág. 3). Sustenta que deve ser acolhida a alegação de nulidade da citação, uma vez que não “se contesta aqui se, possível ou não a citação havida na pessoa de funcionário do condomínio por oficial de justiça ou por correios, mas sim o cumprimento dos requisitos para sua validação, o que não foi respeitado neste caso.” (Num. 26727684 - Pág. 4). Invoca os artigos 252 e 254 do Código de Processo Civil e afirma que o parágrafo único do art. 252 do CPC não pode ser analisado isoladamente do caput, sob pena de criar uma modalidade de citação não prevista pelo Legislador. Defende a invalidade de sua citação na fase de conhecimento, haja vista que “o parágrafo único do art. acima citado foi analisado separadamente ao caput, não observando os requisitos para sua efetivação. Isso porque, o parágrafo único em concomitância com o caput aduz, em suma, que em condomínios a citação que se refere o caput pode ser feita à funcionário do condomínio, entretanto, desde que o oficial de justiça por duas vezes não encontre o réu, ou após ter restado evidente que o requerido tem se ocultado no intento de frustrar a citação. Somente após o cumprimento de todos estes requisitos é que, no lugar de pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, é que seria possível a citação ao porteiro do prédio” (Num. 26727684 - Pág. 6). Acrescenta que, “caso houvesse, ainda que minimante, indícios de que o Agravante estava se ocultado para não ser citado, o que não houve, deveria o Sr. Oficial de Justiça informar ao porteiro que retornaria no dia útil imediato para realizar a citação, na hora designada, fato que não se vislumbra em senda.” (Num. 26727684 - Pág. 7). Menciona a certidão emitida pelo Oficial de Justiça encarregado de sua citação e assevera que o ato foi diverso do prevê o § 4o do art. 248 do CPC, já que a norma se refere a citação pelo correio e não citação mediante oficial de justiça. Alega que a citação foi recebida pelo porteiro quando o Agravante não mais residia no condomínio. Defende a incidência da multa do art. 940 do Código Civil, ao argumento de que houve má-fé do Agravado, já que ele “liquidou os cálculos no dia 28/01/2021, momento já havia recebido todos os valores expostos alhures e, mesmo assim, os lançou em sua planilha como se não os tivessem recebido, o que demonstra de forma verossímil sua má-fé premeditada.” (Num. 26727684 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para que “seja reconhecido o vício da citação, DECLARADO NULO todos os atos que à sucederam. Caso esse não seja o entendimento, seja aplicada a multa do art. 940 do Código Civil, pela cobrança maliciosa de valores que sabidamente haviam sido pagos.” (Num. 26727684 - Pág. 11). Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. Por meio do despacho de ID Num. 26749862, nos termos da parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, fora concedido ao Agravante prazo para que promovesse a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se ao Agravante, no mesmo prazo, que promovesse o recolhimento do preparo recursal. O Agravante manifestou-se na forma do petitório de ID Num. 26871993 e trouxe os documentos de ID Num. 26872001 a 26872003. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo Agravante em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse descortino, o exame dos documentos trazidos pelo Agravante revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, em primeiro lugar deve ser ressaltado que o ora Agravante informa que é solteiro, qualifica-se como veterinário e reside em área nobre do Distrito Federal (Lago Sul). Por outro lado, os extratos bancários juntados ao instrumento (Num. 26872001 a 26872003), referentes a abril e junho de 2021 (o extrato referente a maio de 2021 não foi apresentado), demonstram movimentação bancária incompatível com a pretendida concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Nesse descortino, da análise dos elementos contidos no recurso, não se extrai que o Agravante não possa arcar com o pagamento do preparo recursal e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto ao Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador